Tribunal: STF
Processo: Rcl 54118
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Vibra Energia S/A propôs reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, proferido nos autos de n. 0021799-26.2015.5.04.0006, alegando descumprimento ao decidido por esta Corte nos julgamentos realizados na ADC 16 e no RE 760.931 (Tema 246). 



    A reclamante narra que, na origem, foi reconhecida sua responsabilidade subsidiária porque, na qualidade de tomadora de serviços terceirizados, deixou de produzir nos autos prova de efetiva fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais da empresa prestadora dos serviços. 



    Aduz a ilicitude da transferência automática à Administração Pública de responsabilidade subsidiária pelo inadimplemento de obrigações trabalhistas decorrentes da execução de contrato de terceirização de serviços.



    Afirma que, interposto recurso extraordinário, este teve seguimento negado com fundamento nas teses firmadas nos julgamentos dos temas 181 e 660 da Repercussão Geral.



    Pede, cautelarmente, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada até o pronunciamento de mérito no âmbito desta reclamação. 



    No mérito, requer que seja o pedido julgado procedente, a fim de eximir o ente reclamante da responsabilidade pelo pagamento das dívidas trabalhistas discutidas nos autos originários.



    É o relatório. 



    2. A presente reclamação é manifestamente incabível.



    No caso, o órgão judiciário reclamado, negou seguimento a recurso extraordinário pelos seguintes fundamentos:



    Com efeito, observa-se que a 1ª Turma, às fls. 775/778, complementada às fls. 800/802, no tocante à questão controvertida no recurso extraordinário, negou provimento ao agravo interno, de fls. 735/750, ante a incidência de obstáculo de natureza processual, qual seja a incidência dos óbices previstos no art. 896, § 1º-A, I e III, da CLT, não tendo, portanto, emitido tese jurídica acerca da matéria de fundo – responsabilidade subsidiária da Administração Pública. 



    Ora, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que o exame de questão afeta a pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outro Tribunal se restringe ao âmbito infraconstitucional, razão pela qual inexiste questão constitucional com repercussão geral. 



    Com efeito, a tese fixada pelo STF – Tema 181 do ementário temático de repercussão geral – é a de que “a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n° 584.608, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 13/3/2009”, entendimento consubstanciado no processo RE-598365, da relatoria do Exmo. Min. Ayres Britto, DJe de 26/3/2010. 



    Por outro lado, quanto à indigitada violação do princípio da legalidade, insculpido no art. 5º, II, da CF, conforme delineado na decisão agravada, o referido princípio encontra-se abrangido pelo Tema 660 do ementário temático de repercussão geral do STF, porquanto, no julgamento no RE-Agr 1.049.904, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes (DJe-244 de 19/11/2018), ressaltou-se que o princípio da legalidade segue a mesma ratio decidendi do entendimento fixado no tema 660, no qual se fixou a tese de que inexiste repercussão geral quanto à “Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada”, entendimento consubstanciado no processo ARE-748371, da relatoria do Exmo. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1°/8/2013. 



    Ante o exposto, tendo a decisão denegatória do recurso extraordinário aplicado os Temas 181 e 660, os quais, repise-se, dizem respeito a pressuposto de admissibilidade de recurso de competência de outro Tribunal e à análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais, conforme entendimento da Excelsa Corte, tem-se por impertinentes os argumentos relacionados à matéria de fundo – responsabilidade subsidiária da Administração Pública - e às questões a essa correlatas, diante dos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC, porquanto não configuram impugnação específica ao fundamento da decisão agravada. 



    Logo, considerando que o acórdão recorrido não examinou o mérito da questão controvertida no recurso extraordinário; e considerando que os arts. 1.030, I, “a”, e 1.035, § 8°, do CPC dispõem que a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal que não reconhece a repercussão geral se estende a todos os recursos envolvendo a mesma questão jurídica, tem-se por escorreita a decisão ora agravada que concluiu por negar seguimento ao recurso extraordinário. 



    Do supracitado, nota-se que o Tribunal reclamado limitou-se a negar seguimento ao recurso extraordinário por razões processuais.



    Uma vez que a análise promovida na origem circunscreveu-se a aspectos formais relativos à admissibilidade recursal, mostra-se evidente que o provimento judicial ora atacado não tangenciou a questão meritória objeto da ADC 16 e do RE 760.931.



    Não havendo estrita aderência temática entre o paradigma invocado e o conteúdo do ato reclamado, incabível o manejo da ação reclamatória.



    3. Por todo o exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 8 de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator